Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 506 DO CPC. TEMA 899/STF. DISTINGUISHING. RESSARCIMENTO AO ÉRARIO. COISA JULGADA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual rejeitou os primeiros embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo dos executados. 1.1 Nos embargos, a parte alega existir omissão e contradição quanto à aplicação do art. 506 do CPC, comprometendo diretamente a adequada interpretação do Tema 899/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão e contradição no acórdão em relação ao Tema 899/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto asseverou que a decisão, transitada em julgado em 04/03/2017, não comporta mais modificação, pois acobertada pela coisa em julgado. Quanto aos efeitos do feito em relação ao embargante, consignou-se ter a ação anulatória versado sobre a nulidade do Procedimento de Tomada de Contas Especial pelo TCDF em face da prescrição. 4.1 Dentro deste contexto, mesmo não integrando a ação anulatória, os autos versaram acerca da possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em seu desfavor. Devendo o mesmo entendimento ser aplicado, sob pena de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, e art.o 506.